Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-39.2020.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000215-39.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENHIMINA - CPF: 022.205.931-18 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000215-39.2020.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Renhimina

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA - CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000215-39.2020.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Renhimina

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renhimina em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que move em desfavor do banco apelado, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que o contrato apresentado pelo réu não possui validade jurídica, pois não houve a observação das formalidades necessárias para celebração de contrato com pessoa analfabeta e indígena. Assevera ainda que não logrou o banco demonstrar a efetiva disponibilização de valores em favor da apelante.

Pugna pela declaração de inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 106085528), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000215-39.2020.8.11.0110
– Campinápolis

Apelante:
Renhimina

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Renhimina
moveu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em face do Banco Itaú Consignado S.A, aduzindo que foi surpreendida com descontos referente ao contrato n.
558130296, que não foi contratado
, no valor de
R$1.021,97 (mil e vinte e um reais e noventa e sete centavos)
,

em 72

parcelas no valor de
R$29,31 (vinte e nove reais e trinta e um centavos)
, cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação foram descontadas 48 parcelas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o feito condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 106085518).

Irresignada, a apelante sustenta que o contrato apresentado pelo ré não possui validade jurídica, pois não houve a observância das formalidades necessárias para celebração de contrato com pessoa analfabeta e indígena.
Aduz que não solicitou empréstimo junto à instituição bancária e que os documentos juntados deixam claro que a apelada não realizou o procedimento dentro dos padrões estabelecidos em lei. Assevera ainda que a instituição bancária não logrou demonstrar a efetiva disponibilização de valores em favor da apelante.

Firme em seus argumentos, pugna pela reforma do
decisium
, com a consequente declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, além da restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a essa Câmara.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que a apelante alega ser pessoa idosa, analfabeta e indígena tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n.
558130296
, que não foi regularmente contratado.

Assim, sendo apresentado o suposto contrato entabulado entre as partes pela instituição financeira ré (id. 106085506), bem como cópia de seus documentos pessoais, o cerne da questão está em saber se o negócio jurídico realizado cumpriu as formalidades específicas exigidas na lei para sua validade, porquanto a autora, suposta tomadora do empréstimo consignado, trata-se de pessoa idosa, analfabeta e indígena.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

(...)

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.)

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

No caso vertente, verifico que ao apresentar a contestação, o banco apelado trouxe aos autos os contratos assinados a rogo por terceiro, subscrito por duas testemunhas (id. 106085506).

Diante disso, tenho que
o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes, logrando o apelado em
comprovar nos autos a relação contratual entre elas, colacionando o contrato juntamente com os documentos pessoais.

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da apelante, através de TED (id. 106085504). E, apesar de sustentar que não contratou com o banco, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato n.
558130296
, ônus do qual não se libertou.

À vista disso, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que o contrato apresentado pelo banco atende aos requisitos para formalização, não merecendo reforma a sentença.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E
ANALFABETA
– CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
contrato
firmado por pessoa
analfabeta
, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
". (Rac nº 1000712-53.2020, Rela Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23.06.2021 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETA - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA - JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA

- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

O fato de ser a mutuária pessoa analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato por ela celebrado, mormente quando o instrumento contém a sua digital, a assinatura a rogo de terceiro seu conhecido (CC, art. 595), e há prova de disponibilização do valor e fruição da vantagem econômica decorrente da operação bancária.

É cediço que o momento propício para a juntada de provas não ocorre na etapa recursal; todavia, a jurisprudência do STJ mostra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, em nome da verdade real. Elementos demonstrados.

Considerando a prova da contratação do empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pelo Banco, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do direito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.”
(RAC n. 1000086-34.2020.8.11.0110, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.10.2021 – negritei).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021